Tribunal: TJPA
Processo: 0089519-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089519-38.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

apelação cível. processual civil e tributário. consignação em pagamento. Obrigação de recolhimento de imposto sobre serviço – iss. prestação de serviço. não conhecimento preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. rejeitada. mérito.

1.A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido da autora, reconhecendo a extinção do crédito tributário correspondente ao valor incontroverso do ISSQN depositado em juízo, afastando a incidência de encargos moratórios quanto ao montante devido tão somente a partir do mês de outubro de 2013, e consequentemente extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC;

2.Apelações interpostas pela autora e pelo réu;

3.Preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões pela autora/apelada. Rejeitada;

4.No mérito, a questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença do magistrado do 1º Grau, em reconhecer a extinção do crédito tributário, após não haver recolhimento do ISS pela autora;

5.Apelação do réu arguindo quanto a irregularidade da autora, descumprindo com as obrigatoriedades do Decreto Municipal nº 59.459/2009;

6.Apelação da autora, requerendo pelo afastamento dos encargos de atualização monetária do período de junho a setembro de 2013, sustentando que não deu causa aos atrasos, pois não conseguia emitir as guias avulsas de ISS, buscando resolver administrativamente.

6.De acordo com o previsto no Decreto Municipal nº 65.404/2010, em plena vigência, dispõe de ferramentas para que a empresa efetue a emissão de guias avulsas, conforme solicitadas administrativamente, estando disponibilizadas pelo site da Secretaria Municipal de Finanças.

7.Apelações conhecidas. Apelação da autora, desprovida. Apelação do réu, provida. Sentença reformada.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Municipal nº 65.404/2010; Decreto nº 59.459/2009; Lei nº 7.056/77 - Código Tributário e de Rendas do Município de Belém.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária, realizada no período de 21/10/2024 a 28/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível da B.V Financeira S.A., e c
onhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível do Município de Belém.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recursos de apelação
, interpostos por
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e

pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença (Id. 19066205) proferida pelo juízo de direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da ação de consignação em pagamento, proposta por BV FINCANEIRA S.A. em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a extinção do crédito tributário correspondente ao valor incontroverso do ISSQN depositado em juízo, afastando a incidência de encargos moratórios quanto ao montante devido tão somente a partir do mês de outubro de 2013, e consequentemente extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razões,
o Município de Belém
sustenta que, a falta de credenciamento para emissão da NFS-e, contraria os termos do Decreto Municipal nº 59.459/2009, onde prevê que a emissão da NFS-e constitui-se em uma obrigação acessória de cumprimento obrigatório pelos contribuintes do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, por ocasião da prestação de serviço, e que cabe ao tomador exigir do prestador a emissão da Nota Fiscal na execução do serviço, o que não fez a parte autora, descumprido com a sua obrigação acessória. Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela reforma da sentença, para revogar a autorização de consignação dos valores.

A empresa BV FINANCEIRA S.A. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do ente municipal, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 19066229).

Em suas razões, a
B.V. Financeira S.A.
, apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma parcial da sentença, para que sejam afastados os encargos de atualização monetária do período de junho a setembro de 2013, e não apenas a partir de outubro de 2013 com concedido pelo magistrado, considerando que não deu causa ao atraso, pois, buscou administrativamente resolver o problema, quando pleiteou a expedição de guia avulsas para o recolhimento do ISS devido, sem sucesso. Requer pelo provimento do recurso, ou alternativamente, que seja fastada a multa para o período mencionado, em razão de sua denúncia espontânea.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 19066242).

Ministério Público nesta instância pugna pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 20304049).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
dos recursos, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

I - Preliminar suscitada em contrarrazões por B.V. Financeira S.A. - Ausência de dialeticidade.

A autora, na qualidade de apelada, suscita a preliminar alegando que o apelo não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Porém, da leitura do recurso, inferem-se visitados tais fundamentos, tanto que o cerne recursal reside justamente no fundamento fático da sentença, onde aponta pela sua necessidade, em virtude do descumprimento praticado pela empresa quanto ao recolhimento obrigatório do Imposto Sobre Serviço – ISS.

Não há se falar em ausência de dialeticidade no apelo, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

II - Mérito recursal.

Trata-se de
recursos de apelação
, interpostos por
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e

pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença (Id. 19066205) proferida pelo juízo de direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da ação de consignação em pagamento, proposta por BV FINCANEIRA S.A. em face do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a extinção do crédito tributário correspondente ao valor incontroverso do ISSQN depositado em juízo, afastando a incidência de encargos moratórios quanto ao montante devido tão somente a partir do mês de outubro de 2013, e consequentemente extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Segue transcrição da sentença apelada:

“Nota-se, portanto, que a requerente pretende que seja reconhecida a extinção do crédito incontroverso, ou seja, daquela quantia correspondente ao valor depositado em Juízo, restando ressalvado o direito do requerido de promover eventual lançamento fiscal caso seja apurado que o imposto foi recolhido em valor menor do que o devido.

Conforme dito acima, caracterizada a recusa do réu em receber os valores devidos a título de ISSQN, a autora realizou os depósitos dos valores apurados que deveriam ter sido recolhidos a partir do mês de JUNHO/2013.

Nessa linha, levando-se em consideração que a consulta administrativa a respeito da possibilidade de emissão de guia avulsa para recolhimento do ISSQN foi formulada somente em OUTUBRO/20136, as parcelas atinentes aos meses anteriores, claramente, já se encontravam vencidas, de modo que, sobre estas, deverão incidir encargos moratórios (juros, multa e correção monetária), conforme também pontuado na decisão antecipatória.

Outrossim, no que se refere às vincendas, não há que se falar em cobrança de consectários legais, já que a mora quanto ao recebimento do imposto se deu em virtude da demora da Administração Pública em responder à solicitação da requerente, que, repise-se, até a presente data, deixou de comprovar que formulou qualquer resposta administrativa.

(...)

ANTE O EXPOSTO,
pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, a fim de
reconhecer a extinção do crédito tributário correspondente ao valor incontroverso do ISSQN depositado em Juízo,

afastando a incidência de encargos moratórios quanto ao montante devido tão somente a partir do mês de outubro de 2013, ficando ressalvado o direito do Fisco em promover o lançamento fiscal das diferenças apuradas em virtude de eventual recolhimento a menor do imposto pela autora
, nos termos da fundamentação. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

(Grifei)

Cinge-se a discussão recursal, quanto à extinção de crédito tributário correspondente à valor incontroverso do ISSQN depositado em juízo, afastando a incidência de encargos moratórios quanto ao montante devido, o qual foi concedido somente para a partir de outubro de 2013, ficando ressalvado o direito do Fisco em promover o lançamento fiscal das diferenças apuradas em virtude de eventual recolhimento a menor do imposto da parte autora.

Em análise aos autos, verifico que a autora BV FINANCEIRA S.A., na qualidade de tomadora de serviços, possui obrigação legal de retenção na fonte e respectivo recolhimento de Imposto Sobre Serviço – ISS perante o Município de Belém.

Mediante Decreto nº 59.459/2009 (regulamento pela Instrução Normativa nº 004/2009), ficou instituída a nota fiscal de serviços eletrônicos (NFS-e), obrigatório aos prestadores de serviço. Entretanto, a falta de adequação de alguns prestadores de serviço ao sistema, causa impedimento à autora em recolher o ISS correspondente na qualidade de tomadora de serviço, assim como em cumprir suas obrigações acessórias.

Diante dos fatos, requereu administrativamente perante o município, autorização para emitir de forma avulsa as guias de ISS retido, até que todos os prestadores de serviço estivessem cadastrados no sistema da NFS-e e um modelo alternativo para cumprimento da obrigação acessória. Entretanto, não houve resposta, o que levou ao ingresso da presente ação de consignação em pagamento, visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive quanto à multa e juros relacionados à obrigação tributária vencida.

Pois bem.

A Lei nº 7.056/77 referente ao Código Tributário e de Rendas do Município de Belém, é categórico quanto às obrigações do recolhimento do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -ISSQN, assim, diante do caso dos autos, vejamos o que a referia lei prevê:

Art. 20. O contribuinte que deixar de efetivar o recolhimento do imposto nas datas previstas nos Avisos do Lançamento, terá seu valor automaticamente acrescido da multa de 15% (quinze por cento). (Redação dada ao artigo pela Lei nº 7.120, de 28.12.1979, Ed. de 28.12.1979, com efeitos a partir de 31.12.1979)

TÍTULO IV - DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

CAPÍTULO I - DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

Seção I - Do Fato Gerador e da Incidência

Art. 21. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes da lista seguinte, ainda que estes não se constituam como atividade preponderante do prestador:

(...)

A Lei Complementar nº 116 de 2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, prevê em seu art 6º:

Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.

No âmbito do Município de Belém, Código Tributário do Município (Lei nº
7056
/77), estabelece no art. 29, III :

Art. 29. São responsáveis pela retenção na fonte e recolhimento do ISSQN devido neste Município:

(...)

III - a instituição financeira ou equiparada autorizada a funcionar pelo Banco Central;

(...)

Vejamos o que dispõe o Decreto Municipal nº 65.404/2010, o qual regulamenta a declaração eletrônica de serviços tomados ou intermediados, a declaração fiscal mensal de serviços de instituições financeiras:

Art. 1º
Fica instituída a Declaração Eletrônica dos Serviços Tomados ou Intermediados, a ser realizada exclusivamente na página eletrônica da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) na Internet, disponível no endereço eletrônico: http://www.issdigitalbel.com.br/nfse

Art. 2º

As pessoas jurídicas de direito público e privado e os órgãos da administração pública direta de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelecidos no Município de Belém, são obrigados a declarar eletronicamente as informações relativas aos serviços tomados ou intermediados.

§ 1º As pessoas equiparadas à pessoa jurídica são também obrigadas a cumprir o disposto no caput.

§ 2º O reconhecimento de imunidade, a concessão de isenção ou de qualquer benefício fiscal, assim como o estabelecimento de regime diferenciado para o pagamento do imposto não afasta a obrigatoriedade de cumprimento do disposto no caput.

§ 3º A obrigação da declaração eletrônica de serviços tomados somente cessa com a suspensão ou a baixa cadastral da pessoa obrigada junto a Secretaria de Finanças do Município, realizada de ofício ou a pedido do sujeito passivo, após o deferimento do processo.

§ 4º A declaração deverá ser apresentada mesmo na inexistência de serviços tomados.

(...)

Art. 5º
Para o cumprimento da obrigação prevista neste Decreto, o tomador ou intermediário de serviços, que não seja credenciado para emissão da NFS-e ou para a entrega da Declaração Fiscal Mensal de Serviços (DFMS), deverá realizar o seu credenciamento através do site www.issdigitalbel.com.br/nfse, para receber sua senha.

(...)

Art. 8º
Independentemente da realização da declaração eletrônica de serviços tomados ou intermediados, o responsável tributário pela retenção do ISSQN na fonte fica obrigado a realizar o recolhimento do imposto retido no prazo estabelecido na legislação tributária.

(...)

Art. 10.
A falta da declaração dos serviços tomados ou intermediados, com ou sem movimento, bem como a sua entrega fora do prazo, ensejará a aplicação das penalidades previstas na legislação tributária municipal.

§ 1º A declaração de forma inexata, incompleta ou com informações inverídicas também ensejará aplicação das penalidades.

§ 2º Além da aplicação das penalidades previstas na legislação, o descumprimento das normas relativas à escrituração eletrônica de serviços tomados ou intermediados, constituirá óbice à expedição de Certidão Negativa de Débitos e de Regularidade Fiscal.

Além do disposto na legislação, a Prefeitura Municipal de Belém, mediante Secretaria Municipal de Finanças, disponibiliza a emissão de guias avulsas do ISS, acessando o site da SEFIN, e seguir as orientações ali descritas.

Sendo assim, é de obrigação da empresa, ter conhecimento e de se enquadrar no âmbito de legislação vigente, não podendo se utilizar como justificativa de que a ausência de resposta de requerimento administrativo, o qual foi ingressado após alguns meses de parcelas já vencidas do referido imposto, seja motivo para não cumprir com a sua obrigação, ainda mais que, a ocorrência dos fatos se deu tempos depois do Decreto Municipal nº 65.404/2010 que está em pleno vigor.

Desse modo, verifica a necessidade da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial.

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
, e
nego provimento ao recurso da BV FINANCEIRA S.A., e dou provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE BELÉM
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos na inicial, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024